Tribunal: TJMT
Processo: 1000816-94.2025.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000816-94.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS SILVA DOS SANTOS - CPF: 033.550.841-31 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1000816-94.2025.8.11.0037

Recurso Inominado n.º

1000816-94.2025.8.11.0037

Recorrente:

Município de Primavera do Leste-MT.

Recorridos
:
Estado de Mato Grosso e Marcos Silva dos Santos.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO E DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DISPONIBILIZADAS PELO SUS. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ NÃO ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado por ente público municipal contra sentença que julgou procedentes os pedidos feitos em Ação de Obrigação de Fazer proposta em face dos entes públicos municipal e estadual, na qual o autor pleiteia o fornecimento do medicamento Mirtazapina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Verificar se o autor preenche os requisitos exigidos pelo Tema 106 do STJ para obtenção judicial de medicamento não incorporado aos protocolos do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O medicamento solicitado não integra a assistência farmacêutica do SUS, conforme parecer técnico do NATJus.

5.

Embora comprovada a incapacidade financeira da parte autora e a existência de registro do medicamento na ANVISA, a ausência de comprovação da necessidade imprescindível do fármaco inviabiliza o deferimento do pedido.

6.

A jurisprudência pátria condiciona o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS à demonstração inequívoca da necessidade, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na alocação de recursos públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS exige a comprovação cumulativa de sua imprescindibilidade, da ineficácia das alternativas disponíveis no SUS e da incapacidade financeira do paciente, nos termos do Tema 106 do STJ.

2.

A ausência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento ou da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS impede a concessão judicial do fármaco pleiteado.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal/1988, artigos 196 e 198; Lei n.º 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.657.156, Tema 106; TJMT, N.U 0002205-86.2014.8.11.0015, Turma Recursal Cível, j. 17.07.2023; TJMT, N.U 1000881-74.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.07.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1000816-94.2025.8.11.0037

Recurso Inominado n.º

1000816-94.2025.8.11.0037

Recorrente:

Município de Primavera do Leste-MT.

Recorridos
:
Estado de Mato Grosso e Marcos Silva dos Santos.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado
do
Município de Primavera do Leste-MT.

Ação:
Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
Juizado Especial de Primavera do Leste-MT
.

Sentença
(
Id.

306360393
)
: julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando os entes públicos demandados, solidariamente, a fornecerem o medicamento Mirtazapina 30mg ao autor.

Recurso Cível Inominado
(Id.
306360396
): requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou que a obrigação seja direcionada ao Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões
autor
(Id.
306360399)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença recorrida.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1000816-94.2025.8.11.0037

Recurso Inominado n.º

1000816-94.2025.8.11.0037

Recorrente:

Município de Primavera do Leste-MT.

Recorridos
:
Estado de Mato Grosso e Marcos Silva dos Santos.

VOTO

EMINENTES PARES

T
rata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Primavera do Leste-MT contra a sentença proferida na presente Ação de Obrigação de fazer proposta por Marcos Silva dos Santos
em face do Estado de Mato Grosso e do município recorrente, na qual o autor pleiteia o fornecimento do medicamento Mirtazapina.

Da narrativa dos fatos, extrai-se, em síntese, que o autor,

atualmente com 43 (quarenta e três) anos de idade, relata que foi diagnosticado com Esquizofrenia Paranoide (CID 10 F20.0), o que o incapacita para o exercício de suas atividades diárias habituais, afirmando que, para a melhoria de seu quadro clínico, é imprescindível a administração do medicamento Mitarzapina 30mg.

Com efeito, a sentença julgou
procedente o pedido autoral, contra a qual recorre a municipalidade, sustentando que o medicamento não é integrante da lista da assistência farmacêutica e, ainda, por inexistência de prova quanto à ineficácia ou impropriedade dos medicamentos dispensados pelo SUS.

De fato, evidencia-se dos autos que os documentos juntados pelo autor recorrido não foram capazes de atestar a imprescindibilidade dos fármacos receitados, não havendo qualquer menção à impossibilidade de substituição pelos disponíveis na rede pública.

No caso, o parecer do NatJus (Id. 306360364), que, após analisar a situação clínica da parte autora/agravante concluiu o seguinte:

“(...)

Tecnologia: MIRTAZAPINA

Descrever as opções disponíveis no SUS e/ou Saúde Suplementar:

olaznzapina

clozapina

Levomepromazina

Clorpromazina

quetiapina

dentre outros

(...)

Conclusão: Mirtazapina Não assegurado no SUS CONSIDERANDO que apesar da medicação pleiteada poder ter efeitos benéficos para o quadro do requerente, há disponíveis no SUS medicações com eficácia não inferior que não foram citados como já utilizadas pela requerente segundo os relatórios acostados ao processo CONSIDERANDO que os diagnósticos supracitados representam patologias crônicas, não tendo sido evidenciado nos autos razão para considerar risco iminente de vida ou perda irreversível de órgão ou função”.

Em que pese o receituário médico carreado à demanda indicar que o paciente necessita do fármaco, não há nos autos nenhum documento que demonstre a ineficácia dos medicamentos fornecidos pela rede pública.

Importa frisar, ainda, que cabe ao médico, que é o profissional competente, prescrever o melhor tratamento para o restabelecimento da saúde do paciente.

Porém, para que o poder público forneça o procedimento indicado, é necessário a demonstração de sua imprescindibilidade e a ineficácia daqueles fornecidos pelo SUS.
Diante de tal quadro, destaca-se que, não obstante os ditames dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal e da obrigação do Estado (lato sensu) em prestar assistência à saúde, é certo que tais providências devem se dar à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste contexto, não se ignora: 1º) a existência de um enorme número de demandas perante a rede pública de saúde, as quais extrapolam em muito sua capacidade em fornecer um atendimento imediato; 2º) a existência de prioridades absolutas de acordo com a gravidade de cada paciente, obrigando o ente estatal a avaliar e eleger os casos que demandam maior risco à vida, reservando a estes um atendimento mais célere em detrimento dos demais; e 3º) o fato de que decisões judiciais envolvendo saúde devem ponderar tais aspectos, reservando-se a proferir comandos para atendimento em caráter imediato - que podem vir a receber prioridade frente a casos que envolvam maior risco ao elemento vida, prejudicando, ainda que indiretamente, outros enfermos - às demandas que envolvam efetiva e demonstrada urgência.

O Superior Tribunal de Justiça (Recurso Repetitivo - Tema n.º 106) fixou os requisitos para determinação judicial do fornecimento de medicamentos não insertos na lista fornecida pelo SUS, exigindo a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Portanto, em que pese a

incapacidade financeira e existência de registro na ANVISA, o primeiro requisito não foi cumprido.

Sobre o assunto, trago os enunciados n.º 12, 14 e 16, da I Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça:

“
Enunciado nº 12 - A inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Enunciado nº 14 - Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde.

Enunciado nº 16 - Nas demandas que visam acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor deve apresentar prova da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS.”

Nesse sentido:

“E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – MEDICAMENTO RIVAROXABANA 20 MG – TROMBOSE VENOSE - PARECER DO NAT - DESFAVORÁVEL – MEDICAMENTO NÃO INTEGRA LISTA DO SUS - AUSÊNCIA DE PROVA MÉDICA QUANTO À INEFICÁCIA DO FÁRMACO FORNECIDO PELO SUS PARA TRATAMENTO DA ENFERMIDADE – REQUISITOS AUTORIZATIVOS NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão. Não há prova de que o medicamento disponibilizado pelo SUS para tratamento da enfermidade que acomete o paciente é ineficaz e o parecer do NAT é desfavorável ao fornecimento por não integrar o fármaco a relação do SUS. Logo, os requisitos necessários ao deferimento do pedido da tutela de urgência não foram preenchidos.

(TJ-MT 10188520920228110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/01/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2023)”.

“DIREITO A SAÚDE – TRATAMENTO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO – REJEIÇÃO – MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO EM ATO NORMATIVO DO SUS – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDOS – OBSERVANÇIA A TESE FIRMADA RESP. N. 1.657.156 – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DE ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DE MUNICIPIO DE SINOP – MT CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa de requisitos, que se devidamente preenchidos justificam o fornecimento pleiteado. (Precedentes STJ).
No rito especializado, o regramento contido no “caput” do art. 54 da Lei nº 9.099/95, dispensa as partes litigantes do pagamento de custas e honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição. (N.U 0002205-86.2014.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE

FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E DA INEFICIÊNCIA DOS MEDICAMENTOS CONSTANTES DOS PROTOCOLOS DO SUS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É pacífica a jurisprudência no sentido de que é possível o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito
. Em conformidade, contudo, com a tese fixada no Tema 106/STJ
, “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”
. (N.U 1000881-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 12/07/2023)”.

Portanto, o paciente recorrido não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para REFORMAR a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025